Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004894-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –
RECURSOS PROVIDOS.

“
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Os embargantes apresentaram Apelações separadas, mas com os mesmos fundamentos, razão pela qual serão relatadas e apreciadas em conjunto.

Aduzem que, por força do princípio da cartularidade, é essencial que a lide seja instruída com a via original do título, sob pena de extinção.

Arguem que apresentaram laudo pericial contábil demonstrando o excesso de execução, mas os pontos apontados não foram devidamente apreciados na sentença.

Afirmam que a maior parte do imóvel penhorado (matrícula n.
7.052, do CRI de Barra do Garças/MT) foi alienada antes da propositura da Execução, de modo que a constrição, se mantida, deve recair apenas à parcela que ainda lhes pertence.

Contrarrazões no ID. 169511696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes alegam a necessidade de apresentação das vias originais das Cédulas de Crédito Bancário objeto da Execução.

Trata-se de título de crédito circulável via endosso em preto, por expressa previsão do art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, que assim estabelece:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1
o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário,
caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Pelo endosso transmitem-se os direitos creditícios de um título para terceiro. Conforme entendimento do STJ, as demandas cuja pretensão esteja fundada nesse tipo de contrato devem ser instruídas com a via original, por força dos princípios da circulação do título de crédito e da cartularidade.

Essa exigência será dispensada apenas excepcionalmente, quando a parte demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de cumpri-la.

Cabe destacar que o fato de o processo atualmente tramitar de forma eletrônica não impede, por si só, que o ajuste seja apresentado ao juízo da causa, visto que há meios para isso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp. 1917965 MA 2021/0021191-0, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma, DJe de 22/2/2022).

E ainda:

REsp 1946423/MA;

REsp 1.277.394/SC.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO
– FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO
ORIGINAL
– NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO
ORIGINAL
– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em
cédula
de
crédito

bancário
, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento
original
é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via
original
do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
(N.U 0001689-37.2016.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta julgamento em 8/3/2023, DJE de 9/3/2023).

Como se trata de vício sanável, é devida a intimação do exequente para emendar a inicial com referidos documentos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.743.487/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

Diante do acolhimento desse pedido, ficam prejudicados os demais.

Pelo exposto,
dou provimento a ambos os Recursos
.

Os autos devem retornar ao

juízo de origem para que o
exequente providencie a juntada dos originais dos títulos objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes alegam a necessidade de apresentação das vias originais das Cédulas de Crédito Bancário objeto da Execução.

Trata-se de título de crédito circulável via endosso em preto, por expressa previsão do art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, que assim estabelece:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1
o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário,
caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Pelo endosso transmitem-se os direitos creditícios de um título para terceiro. Conforme entendimento do STJ, as demandas cuja pretensão esteja fundada nesse tipo de contrato devem ser instruídas com a via original, por força dos princípios da circulação do título de crédito e da cartularidade.

Essa exigência será dispensada apenas excepcionalmente, quando a parte demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de cumpri-la.

Cabe destacar que o fato de o processo atualmente tramitar de forma eletrônica não impede, por si só, que o ajuste seja apresentado ao juízo da causa, visto que há meios para isso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp. 1917965 MA 2021/0021191-0, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma, DJe de 22/2/2022).

E ainda:

REsp 1946423/MA;

REsp 1.277.394/SC.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO
– FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO
ORIGINAL
– NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO
ORIGINAL
– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em
cédula
de
crédito

bancário
, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento
original
é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via
original
do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
(N.U 0001689-37.2016.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta julgamento em 8/3/2023, DJE de 9/3/2023).

Como se trata de vício sanável, é devida a intimação do exequente para emendar a inicial com referidos documentos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.743.487/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

Diante do acolhimento desse pedido, ficam prejudicados os demais.

Pelo exposto,
dou provimento a ambos os Recursos
.

Os autos devem retornar ao

juízo de origem para que o
exequente providencie a juntada dos originais dos títulos objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023